Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-66.2016.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000085-66.2016.8.05.0164

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANAGRA

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: GERSON RODRIGUES DE LIMA

Advogado(s):JOEL ROQUE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOEL ROQUE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. MUNICÍPIO. DÉBITOS SALARIAIS RECONHECIDOS. LEGALIDADE DO ACORDO E INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Fazenda Pública não pode transigir sobre bens e interesses públicos sem previsão legal, nos termos do art. 841 do Código Civil; contudo, tal vedação não se aplica à quitação de débitos salariais reconhecidos, por se tratar de obrigação imposta constitucionalmente e de natureza alimentar.

2. A inexistência de regulamentação municipal específica para acordos judiciais não invalida, por si só, a homologação da composição, especialmente quando há reconhecimento expresso da dívida pela Administração.

3. O processo administrativo prévio é prescindível nos casos em que não há controvérsia fática ou jurídica quanto à existência do débito, sendo desnecessária instrução probatória adicional.

4. A celebração do acordo durante o período de transição administrativa não configura ilegalidade, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal não proíbe a quitação de obrigações reconhecidas, desde que haja previsão orçamentária.

5. O pagamento de verbas salariais, por sua natureza alimentar, não autoriza a devolução dos valores percebidos pelo servidor, sobretudo quando recebidos de boa-fé, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 800
0085-66.
20
16
.8.05.01
64
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE
ITANAGRA
, e, como apelado,

GERSON RODRIGUES DE LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)